Tribunal: TJES
Processo: 5007878-73.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007878-73.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA SOUZA NASCIMENTO
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007878-73.2025.8.08.0014.

ORIGEM: JUÍZO DE COLATINA - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

RECORRENTE: MARIA DA PENHA SOUZA NASCIMENTO.

RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade (
ID 17577111
).

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COMPROVADA POR DOCUMENTOS IDÔNEOS. REGISTROS DE ACEITE, SELFIE, GEOLOCALIZAÇÃO, DADOS CADASTRAIS, COMPROVANTES DE CRÉDITO E INFORMAÇÕES TÉCNICAS SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

PROJETO DE VOTO

1. Trata-se de recurso inominado interposto por MARIA DA PENHA SOUZA NASCIMENTO contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em face de BANCO C6 CONSIGNADO S.A., revogando a tutela provisória anteriormente deferida e afastando as pretensões de cancelamento dos contratos, repetição de indébito e indenização por danos morais.

2. Na origem, a Autora/Recorrente alegou não reconhecer contratos de empréstimo consignado incidentes sobre seu benefício previdenciário, sustentando a inexistência de solicitação, autorização e contratação, razão pela qual requereu a suspensão dos descontos, a declaração de nulidade das avenças, a restituição dos valores e a condenação do Réu/Recorrido ao pagamento de danos morais.

3. A sentença, contudo, concluiu pela regularidade das supramencionadas contratações eletrônicas, destacando que a instituição financeira apresentou documentação apta a comprovar a celebração dos ajustes, com registros técnicos de assinatura eletrônica, biometria facial, geolocalização, IP, dados pessoais compatíveis com os da Requerente e comprovantes de liberação do crédito em conta a ela vinculada, razão pela qual julgou improcedentes os pedidos iniciais.

4. Em suas razões recursais, a Recorrente insiste na tese de inexistência de contratação válida e requer a reforma integral da sentença para que sejam reconhecidos a nulidade dos contratos impugnados, a restituição dos descontos e a indenização pelos alegados danos materiais e morais.

5. O Recorrido, por sua vez, defendeu a manutenção integral da sentença de improcedência (
ID 17577119
).

6. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

7. No mérito, contudo, o inconformismo não merece acolhimento. A sentença recorrida examinou adequadamente o conjunto probatório e concluiu, com acerto, que a instituição financeira se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade das contratações questionadas, mediante apresentação de elementos técnicos e documentais suficientes à comprovação da manifestação de vontade da Autora (p.ex.
IDs 17577092, 17577093, 17577094, 17577095, 17577096, 17577097, 17577098, 17577106, 17577107, 17577108 e17577109)
.

8. Com efeito, constam do caderno processual eletrônico registros de contratação digital com aceite em plataforma eletrônica, envio de documentação pessoal, biometria facial aceita e capturada, geolocalização compatível com a cidade de domicílio da autora, identificação do aparelho utilizado (e.g.
IDs 17576863 e 17576866
) e comprovantes de crédito dos valores em conta vinculada ao benefício previdenciário (v.
ID 17576869
).

9. À vista desse acervo probatório, não se verifica elemento concreto apto a infirmar a conclusão adotada na origem, sendo insuficiente a mera negativa genérica de contratação para afastar a presunção de validade dos negócios jurídicos quando amparados por documentação eletrônica robusta e convergente.

10. Nessa perspectiva, ausente demonstração de vício de consentimento, fraude ou defeito na prestação do serviço, correta a improcedência dos pedidos de declaração de inexistência de débito, restituição de valores e indenização por danos morais, tal como decidido pelo juízo de origem.

11. Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

12. Condeno à parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, ficando
suspensa a exigibilidade
em razão da gratuidade da justiça deferida à parte Demandante.

HUMBERTO LUIZ BEZERRA TEIXEIRA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)